Tribunal: TCU
Processo: 009.390/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 953/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das ações com vistas ao atendimento dos itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, e respectivos subitens, do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário , relator Ministro-substituto André Luís de Carvalho, exarado no processo de Representação junto aos Comandos do Exército e da Aeronáutica (TC Processo 036.101/2016-8 ), para apurar possíveis irregularidades no Contrato 19/2012, firmado entre o Comando da Aeronáutica e a empresa Sistema GP-WEB Ltda., com o objetivo de fornecimento de licença perpétua de software de gestão estratégica e gerenciamento de projetos, com suporte técnico especializado, treinamento, implantação com operação assistida e atualização de software. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres contidos nos autos, em; a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.6 e 9.8 do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário ; b) considerar implementada a recomendação do item 9.7 do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário ; c) considerar não mais aplicável a recomendação do item 9.5 do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário ; d) monitorar os subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário posteriormente em outros processos relacionados ao órgão; e) apensar o presente processo ao TC Processo 036.101/2016-8 . 1. Processo TC- Processo 009.390/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Unidades: Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, Secretaria de Governo Digital, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há